Tribunal: CARF
Processo: 18470.909614/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.909614/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
OPERSAN TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA
DE DIRF.
A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas.
Em caso de ausência da DIRF as retenções podem ser comprovadas mediante
apresentação das notas fiscais emitidas e dos registros contábeis e fiscais que
demonstrem que o valor foi recebido líquido das retenções e foi incluído como
receita para fins de apuração dos tributos devidos.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.909614/2012-20
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-96.009, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade para
indeferir o pedido de diligência, não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar a
compensação em litígio (fls. 359/365)
O Despacho Decisório, com número de rastreamento 040975751, emitido
eletronicamente em 04/12/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
26978.41734.140409.1.7.03-7206, tratou de compensação de saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário 2006. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
109.812,18. No despacho, foi reconhecido R$ 87.856,31.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que as parcelas
de crédito contestadas decorrem de retenções a partir de serviços prestados a empresas
particulares e a órgãos públicos, e asseverou que tais retenções da CSLL efetivamente
ocorreram, bem como que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, integrando
a base de cálculo de apuração da CSLL.
A d. DRJ tendo em vista a ausência de comprovação da certeza e liquidez do
pretenso crédito, manteve na integra a decisão proferida no despacho decisório:
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte de CSLL sem apresentação do
documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar
para que o levantamento demonstre inequivocamente a data dos pagamentos e os
valores líquidos recebidos, atestando a retenção do tributo que se pretende deduzir na
apuração do saldo negativo no período de apuração competente. Assim, admite-se que a
prova seja feita pelo contribuinte por outros meios que possibilitem atestar o
recebimento dos valores líquidos descontados do tributo retido.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento seja pelo número
de operações, é muito mais complexo, deve ser apresentado de forma completa e o ônus
é inteiramente do contribuinte, que não dispõe do documento hábil previsto para
comprovação da retenção.
Nesse sentido, as notas fiscais de emissão da contribuinte não suprem a falta do
comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para comprovar a
data dos pagamentos e os valores líquidos recebidos, em montante tal que ateste a
retenção por parte da fonte pagadora. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

respaldo de outros elementos de convicção de origem externa, tais como extratos
bancários, são insuficientes para comprovar o valor efetivamente retido no período de
apuração do saldo negativo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio de sua caixa postal em 6.4.2022 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, de fl. 375), apresentou Recurso Voluntário em 2.5.2022,
assim manejado (fls. 379/395).
A Recorrente apresentou a Declaração de Compensação (“DCOMP”) n°
26978.41734.140409.1.7.03-7206 (Doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), visando à
utilização de crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, exercício de
2007, para extinção, mediante compensação, de débito vincendos, no valor de R$ 109.812,18.
O crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006
utilizado na compensação é composto por retenções na fonte decorrentes de serviços prestados a
órgãos públicos.
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Sustentou que, de acordo com a DIPJ referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, não haveria dúvidas acerca da existência de CSLL retida na fonte e do
consequente direito creditório da Recorrente no valor de R$ 109.812,18.
Contudo, em que pese constar na ficha 17 da DIPJ o valor de CSLL retida na
fonte referente ao ano-calendário de 2006, o v. acórdão recorrido entendeu que a referida
retenção não foi devidamente comprovada pela Recorrente. Nas palavras do v. acórdão
recorrido, “...a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de falta de
recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação de que a retenção
ocorreu no período de apuração do saldo negativo”. E concluiu: “Assim, deve o contribuinte
comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp. Comprovada a retenção, a dedução é admitida,
independentemente de eventual infração de terceiros”.
Alegou, contudo, que tal entendimento não merece prosperar.
Para a Recorrente, o v. acórdão recorrido teria sido proferido sem qualquer
embasamento fático-probatório que sustentasse a premissa adotada de que a falta de
recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras não teria sido a causa que ensejara a não
homologação de parte do crédito pleiteado. Inclusive, no Despacho Decisório, não há nenhuma
menção de que as fontes pagadoras adimpliram com as suas obrigações, motivo pelo qual tal
afirmação não poderia ter sido meramente presumida pelo v. acórdão recorrido.
Alegou que a Recorrente não pode ser responsabilizada pelas inconsistências das
DIRFs das pessoas jurídicas tomadoras de serviços.
Asseverou que, se existem divergências entre valores informados na Dcomp os
valores indicados nas DIRFs, compete aos tomadores de serviços esclarecer a razão das
inconsistências.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

A Recorrente, em prestígio à busca pela verdade material, havia pleiteado a
conversão do julgamento da manifestação de inconformidade em diligência, nos termos do inciso
IV do art. 16 e do art. 18, ambos do Decreto 70.235/72, a fim de que fossem intimadas cada uma
das pessoas jurídicas para as quais a Recorrente prestou serviços, as quais tinham a obrigação
legal de proceder à retenção da CSLL na fonte, indeferido pela d. DRJ, o que no seu entender,
além de configurar evidente violação ao princípio da busca pela verdade material, iria de
encontro com o posicionamento deste E. CARF sobre a matéria, conforme se verifica do trecho
do Acórdão 105-17.406 (colaciona trecho).
Além disso, a Recorrente teria demonstrado em sua Manifestação de
Inconformidade que o rendimento de onde se originou o referido crédito integrou a base de
tributação da CSLL, conforme se verifica do exame da Ficha 06A da DIPJ 2007 - Demonstração
do Resultado (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade), tendo-se como claro que a
Recorrente cumpriu com o ônus que lhe incumbia.
Portanto, evidente que o v. acórdão recorrido deverá ser reformado, com a
determinação do retorno dos presentes autos à origem, a fim de que seja realizada a diligência
requerida pela Recorrente quando da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Defendeu a realização de diligência que seria imprescindível para a adequada
resolução da presente causa, uma vez que a Recorrente não possui acesso às DIRFs apresentadas
pelas pessoas jurídicas tomadoras de serviços que foram utilizadas como base comparativa pela
Autoridade Fiscal, razão pela qual está impedida de confrontar as informações prestadas pelas
empresas tomadoras de serviços e, com isso, de comprovar a efetiva retenção dos valores e a
existência do seu direito ao crédito pleiteado.
No intuito de comprovar a retenção dos valores, a Recorrente apresentou nos
presentes autos as Notas Fiscais emitidas no período, nas quais consta destacado o percentual
retido a título de CSLL (Doc. 5 da Manifestação de Inconformidade).
Alegou que o parágrafo único do artigo 9° da IN RFB N° 1234, estabeleceria que
os valores retidos na fonte no pagamento efetuado por pessoas jurídicas poderiam ser deduzidos
pelo contribuinte mediante aplicação da alíquota respectiva sobre o valor do documento fiscal,
independentemente do que as pessoas jurídicas tomadoras de serviços tenham informado em
suas DIRF's, ou seja, o valor a ser deduzido deve ser calculado pelo próprio contribuinte
mediante aplicação da alíquota respectiva sobre o valor do documento fiscal.
Conforme se infere das notas fiscais e planilha discriminativa juntada aos autos
(doc.05 da Manifestação de Inconformidade), o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006,
utilizado na DCOMP para quitar débitos vincendos, é decorrente da aplicação da alíquota de
4,65% sobre o valor dos documentos fiscais emitidos em virtude da prestação de serviços
realizados para diversas empresas e órgãos públicos. Assim, tendo em vista que o valor do
crédito indicado na DCOMP é exatamente aquele calculado pela Recorrente mediante aplicação
da alíquota respectiva sobre o valor dos documentos fiscais, não se justifica a homologação
parcial do crédito no caso concreto.
Sustentou a Recorrente que o r. Acórdão teria ido de encontro com
posicionamento da Súmula 143 deste E. CARF, que dispõe que: “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
Sustentou que a Receita Federal já teria se pronunciado sobre o tema por meio da
Solução de Consulta Disit/SRRF05 N° 4, de 02 de abril de 2013 e, seguindo exatamente este
posicionamento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais desse E. Tribunal – CSRF confirmou o
entendimento de que a comprovação do saldo negativo decorrente de retenções na fonte pode se
dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de ausência dos comprovantes de retenção.
Nesse sentido, em caso análogo ao presente, a CSRF determinou o retorno dos autos à Turma a
quo para análise dos documentos juntados pelo contribuinte e a consequente realização de um
novo julgamento.
Para a Recorrente, especificamente quanto à apresentação de notas fiscais como
meio de comprovação da retenção na fonte da CSLL, este E. CARF determinou, em caso
análogo ao presente, o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise da documentação
apresentada (CARF - Acórdão n° 1301-005.850 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de Julgamento: 22.10.2021).
Assim, prossegue a Recorrente, por qualquer ângulo que se analise a questão, é
inequívoco que o crédito em discussão é legítimo e devidamente comprovado: (1) por meio
da ficha 17 da DIPJ; (2) notas fiscais e planilha apresentadas; e; (3) além da ficha 6A da DIPJ,
que comprova que os rendimentos que sofreram as retenções foram oferecidos à tributação pela
Recorrente.
Caso assim não se entenda, na esteira da jurisprudência da C. CSRF, deste C.
CARF e do entendimento da Receita Federal, devem os autos retornar à unidade de origem para
que sejam analisadas as notas fiscais e a planilha acostadas aos autos (Doc. 05 da Manifestação
de Inconformidade) para fins de comprovação do valor retido na fonte.
Asseverou a Recorrente que, em estrita atenção ao comando prescrito na IN no
480/2004, procedeu à utilização do crédito decorrente do saldo negativo apurado em virtude da
CSLL retida na fonte, para quitar, mediante compensação, débitos vincendos.
Com efeito, além da inequívoca origem do crédito anteriormente detalhada,
verifica-se que o procedimento adotado pela Recorrente encontra respaldo legal e é corroborado
pelo assente entendimento firmado pela Secretaria da Receita Federal nas soluções de consulta
transcritas, donde depreende-se com clareza que o entendimento aplicável à espécie é no sentido
de que os valores retidos na fonte a título de CSLL são considerados como antecipação dos
valores devidos.
Assim sendo, se ao final do período os valores retidos ultrapassarem os valores
devidos, serão utilizados para compor o saldo negativo, podendo, assim, ser compensados nos
períodos subsequentes, tal como realizado pela Recorrente.
Neste esteio, demonstrada está não apenas a inequívoca existência do crédito
decorrente da retenção na fonte da CSLL utilizada para composição do saldo negativo, como
também da viabilidade da utilização do saldo negativo para extinção, mediante compensação, de
débitos posteriores.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte OPERSAN TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido alcança R$ 21.955,87 (R$ 109.812,181 – R$ 87.856,312 –
R$ 0,003).
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2006, no valor declarado pela Recorrente de R$ 109.812,18.
Pois bem.
No caso dos autos, o crédito não reconhecido tem origem na ausência de
comprovação de retenções sofridas da ordem de R$ 21.955,87.
Assim, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que todos os documentos apresentados pela Recorrente para
comprovar o seu direito creditório foram examinados pela d. DRJ, que assim se pronunciou
(destaquei):

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte de CSLL sem apresentação do
documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar
para que o levantamento demonstre inequivocamente a data dos pagamentos e os
valores líquidos recebidos, atestando a retenção do tributo que se pretende deduzir na
apuração do saldo negativo no período de apuração competente. Assim, admite-se que
a prova seja feita pelo contribuinte por outros meios que possibilitem atestar o
recebimento dos valores líquidos descontados do tributo retido.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento seja pelo número
de operações, é muito mais complexo, deve ser apresentado de forma completa e o ônus
é inteiramente do contribuinte, que não dispõe do documento hábil previsto para
comprovação da retenção.
Nesse sentido, as notas fiscais de emissão da contribuinte não suprem a falta do
comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para
comprovar a data dos pagamentos e os valores líquidos recebidos, em montante tal
que ateste a retenção por parte da fonte pagadora. Atos de lavra de quem sofreu a
retenção, sem respaldo de outros elementos de convicção de origem externa, tais
como extratos bancários, são insuficientes para comprovar o valor efetivamente
retido no período de apuração do saldo negativo.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Neste diapasão, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do
CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, a planilha de dados elaborada pela Recorrente contendo apenas Notas
Fiscais sem qualquer lastro contábil, não tem a força probatório necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar o pedido de
realização de diligência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.909614/2012-20

Fl. 472
DF CARF MF
Original